Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo interno – Justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Associação.
1. Não merece seguimento agravo de instrumento contrário a súmula.
2. A concessão dos benefícios da gratuidade a pessoa jurídica depende da comprovação de que carece de recursos para arcar com os custos financeiros do processo, sendo insuficiente para esse fim a mera declaração de hipossuficiência – CPC 99, § 3o, e STJ 481.